Tribunal: TJES
Processo: 5000850-84.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-84.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO - ES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE VAGA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RISCO DE DANO À SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGADO PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao município agravante o fornecimento de vaga em residência inclusiva e tratamento médico a paciente em situação de vulnerabilidade, sob pena de multa diária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o município possui responsabilidade solidária no fornecimento da vaga em residência inclusiva e tratamento médico e se há elementos suficientes para a manutenção da tutela provisória deferida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido de forma solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4. A documentação médica comprova a necessidade da paciente, que não possui suporte familiar para os cuidados essenciais, restando evidenciado o perigo de dano e a probabilidade do direito.

5. A decisão agravada está fundamentada em razões de fato e de direito, sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva do município, pois a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido de forma solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O fornecimento de vaga em residência inclusiva e tratamento médico pode ser exigido de qualquer dos entes federativos quando comprovada a necessidade do paciente e o risco de dano à sua saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000850-84.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADA. JOZIANA MARIA DE SOUSA PAULA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE VAGA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RISCO DE DANO À SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGADO PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao município agravante o fornecimento de vaga em residência inclusiva e tratamento médico a paciente em situação de vulnerabilidade, sob pena de multa diária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o município possui responsabilidade solidária no fornecimento da vaga em residência inclusiva e tratamento médico e se há elementos suficientes para a manutenção da tutela provisória deferida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido de forma solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4. A documentação médica comprova a necessidade da paciente, que não possui suporte familiar para os cuidados essenciais, restando evidenciado o perigo de dano e a probabilidade do direito.

5. A decisão agravada está fundamentada em razões de fato e de direito, sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva do município, pois a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido de forma solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O fornecimento de vaga em residência inclusiva e tratamento médico pode ser exigido de qualquer dos entes federativos quando comprovada a necessidade do paciente e o risco de dano à sua saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES (reproduzida ao ID 11162195 - págs. 05/06) que, nos autos da ação civil pública n 5002102-32.2024.8.08.0013, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ora agravante
“(...) providencie às suas expensas vaga em residência inclusiva para a paciente Joziana Maria de Souza Paula, bem como todo tratamento médico e recomendado a paciente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento (...)”.

Em suas razões (ID 11162194), o agravante sustenta, brevemente, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a residência inclusiva é regulada exclusivamente pelo Estado, como de alta complexidade; ii) a decisão agravada, na sua essência, traz consigo o perigo de dano, uma vez que impõe ao Município Agravante um gasto não previsto no orçamento municipal, que onera o orçamento público, acarretando-lhe grave dano, de difícil e incerta reparação; iii) a medida aplicada deve ser cercada de cuidados e de certezas, uma vez que a regra geral é de que a família deve promover os cuidados essenciais de seus parentes na velhice e somente na falta desta e em último caso a intervenção do Estado. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada.

Decisão ao ID 11280956, indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a decisão proferida nos autos de origem.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 11995801, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância, nos autos da ação civil pública n. 5002102-32.2024.8.08.0013, cujo teor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada, consistente na disponibilização de vaga em residência inclusiva para a paciente Joziana Maria de Souza Paula, bem como todo tratamento médico recomendado a paciente, sob pena de multa. Após oportunizado o contraditório, a conclusão foi renovada para elaboração do voto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto
não merece provimento
. Explico.

Como é de sabença, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No caso dos autos, conforme já exposto na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo (ID 11280956), restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, sobretudo considerando-se que, conforme documentação médica, a paciente está vivendo em uma situação difícil, eis que a sua curadora não possui mais condições de lhe prestar os cuidados necessários, bem como os filhos de sua representante legal, não possuindo outro familiar para desempenhar tal função. Foi demonstrado, ainda, que a autora possui retardo mental moderado, com comprometimento significativo do comportamento (F71.1 pela CID -10) e necessita de vigilância, conforme laudo subscrito pelo psiquiatra Dr. Bernardo Moraes Centoducatte.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito. Não há como negar a existência da fundamentação relevante, bem como o risco ao qual a agravada está exposta, caso não seja fornecida a vaga pleiteada, implicando fundado receio de dano irreversível no seu quadro de saúde.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)